Tribunal: TJDFT
Processo: 0000354-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a configuração do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, imprescindível que a ameaça seja séria e capaz de intimidar a vítima, não caracterizando o referido delito a mera bravata, proferida por telefone, com o acusado residindo em outra unidade da Federação, no momento em que a vítima interrompe, de forma ríspida, a conversa dele com a filha, menor de idade. Absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e provido.